Tribunal: STF
Processo: ARE 1419752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS ABUSIVAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.DIREITO À MORADIA. RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.



    1. Não merece prosperar o pedido de revisão de rubricas que foram apenas indicadas de forma genérica como abusivas ou excessivas pela parte embargante, porquanto não foram indicadas as cláusulas específicas quepretende impugnar.



    2. Tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, há o desdobramento da posse, com a atribuição da posse direta ao devedorfiduciante e da posse indireta à instituição financeira credora-fiduciária, impondo-se a aplicação da Lei nº 9.514/97, a qual, em seu art. 30, permite ao credor fiduciário justamente a reintegração na posse do imóvel, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, o que restou comprovado nos presentes autos.



    3. Não basta alegar a função social do contrato e o direito fundamental à moradia para isentar o mutuário do cumprimento das obrigações pactuadas, sem a demonstração de que a credora tenha cobrados valores abusivos ou excessivamente onerosos em detrimento das cláusulas do contrato firmado pelas partes. O direito à moradia (art. 6º da CRFB), impõe ao Estado a obrigação de definir e implementar uma política pública que promovaa concretização de tal direito, o que não significa assegurar ao indivíduo local para residir, sem qualquer ônus ou critérios legais específicos.



    4. Inexiste, pois, obrigação legal da CEF de renegociar a dívida, sendo certo que qualquer provimento jurisdicional neste sentido configuraria ingerência indevida do Poder Judiciário a limitar a autonomia da vontade e a liberdade contratual das partes envolvidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXIII, e 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Não basta alegar a função social do contrato e o direito fundamental à moradia para isentar o mutuário do cumprimento das obrigações pactuadas, sem a demonstração de que a credora tenha cobrados valores abusivos ou excessivamente onerosos em detrimento das cláusulas do contrato firmado pelas partes. O direito à moradia (art. 6º da CRFB), impõe ao Estado a obrigação de definir e implementar uma política pública que promova aconcretização de tal direito, o que não significa assegurar ao indivíduo local para residir, sem qualquer ônus ou critérios legais específicos."



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente